Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-02.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação inicial de interrupção do fornecimento de energia elétrica no sítio em que residem os autores, por vários dias, com atendimento deficiente pela empresa de distribuição de energia elétrica – Relação de consumo evidenciada – Ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação inicial de interrupção do fornecimento de energia elétrica no sítio em que residem os autores, por vários dias, com atendimento deficiente pela empresa de distribuição de energia elétrica – Relação de consumo evidenciada – Ré não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores - Dissabores que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, consistentes na perda de alimentos refrigerados, esvaziamento de caixa d'água dependente de bomba elétrica, entre outras limitações, como não poder assistir televisão e utilizar o micro-ondas – Dano moral – Ocorrência – Dever da requerida de indenizar – Quantum fixado em sentença que atende às finalidades de reparação e desestímulo ao ofensor, estando em consonância, ainda, com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.